Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718082-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DAVID RAMON PAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a manifestação ministerial suscitando a perda superveniente do objeto nos autos (ID 71626004), vistas dos autos a parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste eventual interesse de agir no feito, sob pena de restar julgado prejudicado o recurso de agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora